Tribunal: TJMT
Processo: 1026542-21.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026542-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY VILELA TEIXEIRA - CPF: 000.961.471-05 (AGRAVANTE), THAIS LOPES DE ANDRADE - CPF: 755.746.911-91 (AGRAVADO), JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (ADVOGADO), Y. V. L. V. - CPF: 076.492.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – RECORRENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRAZO EM DOBRO – MÉRITO - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO ACORDO – PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR - QUESTÕES QUE
DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 186 do Código Civil, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Logo, considerando que o recurso foi apresentado dentro do prazo processual, em dobro, não há se falar em intempestividade.

Nas ações que envolvam discussão da guarda de menor, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral.

Considerando que não há nos autos qualquer prova de que o menor esteja em situação de risco no ambiente que convive com o seu genitor, aliado ao fato de que possui a guarda fática desde o ano de 2018, deve ser reformada a decisão agravada até que se aguarde a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada,
inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da criança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026542-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: WESLEY VILELA TEIXEIRA

AGRAVADA:

THAIS LOPES DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WESLEY VILELA TEIXEIRA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT,
Dra.
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos
Ação de Execução de Acordo Judicial nº 1001575-71.2024.8.11.0044, ajuizada por
THAIS LOPES DE ANDRADE
,
que, dentro outros pontos, determinou a intimação do executado para cumprimento voluntário do acordo outrora homologado judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

Em suas razões recursais, o agravante informa que “
exerce a guarda de fato do menor desde 2018, fornecendo-lhe condições adequadas de subsistência e desenvolvimento, em um ambiente familiar estável, sendo as acusações da Agravada infundadas e desprovidas de qualquer respaldo probatório
” (sic).

Aponta que a decisão agravada deferiu a tutela provisória para que o menor fosse imediatamente entregue à agravada, no entanto, tal medida é desproporcional e prejudica o menor, considerando o histórico de abandono da agravada e o ambiente estável que o agravante tem proporcionado ao filho, de modo que requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que fora feita sem a oitiva do genitor, e sem respaldo de qualquer laudo técnico, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, até o julgamento final deste agravo, para evitar danos irreversíveis à convivência familiar do menor.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência pleiteada pela agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
concedido
por mim em 25/10/2024, conforme decisão de Id 246661689.

Contraminuta ofertada no Id 250015176, onde a agravada pede preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade do recurso, e, no mérito pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
,
opina pelo acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 251996157).

Preparo recolhido no Id 246500156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
rejeita-se
a preliminar de intempestividade suscitada pela agravada em sede de contraminuta.

Isso porque, observa-se que a parte agravante encontra-se representada pela Defensoria Pública.

Nesse diapasão, o artigo 186 do Código de Processo Civil estabelece que
"a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais
", ou seja, o prazo para oferecimento do recurso de agravo de instrumento da parte representada por defensor público é de 30 (trinta) dias úteis, e não quinze.

Assim, considerando que a decisão agravada foi publicada em data de 14/08/2024, ao passo que, ao dia
15/08/2024
tem-se a certidão aos autos acerca do aviso de recebimento de carta de intimação do ora agravante (Id 250015181), devidamente assinado, a o recurso protocolado pelo defensor público em
17/09/2024
é tempestivo.

Superada esta questão, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a intimação do executado para cumprimento voluntário do acordo outrora homologado judicialmente (entrega do filho a sua genitora), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

Cito excerto da decisão agravada, na parte que interessa:

“De proêmio, determino o processamento da lide em segredo de justiça, com fundamento no art. 189, II, do CPC.

Outrossim, determino a prioridade de tramitação, com supedâneo no art. 1.048, II, do CPC.

Defiro a parte requerente os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No que tange à pretensão inicial, mormente por se tratar de cumprimento de sentença, imprescindível ponderar determinadas questões. A saber:

Em primeiro, extrai-se do ID 161231204 a sentença homologatória de acordo nos autos do Processo nº 5233701-39.2018.8.09.0093.

No que concerne à guarda restou homologado que: “A guarda do filho menor, Yan Vitor Lopes Vilela, será exercida unilateralmente pela genitora, Sra. Thais Lopes de Andrade Vilela”, consoante ID 161231204 - fl. 06.

De fato, em relação ao pedido de guarda, assiste razão a exequente, uma vez que há sentença homologatória com expedição de termo de guarda do menor em favor da genitora, consoante ID 161231204 - fl. 14.

Portanto, no que respeita ao cumprimento de sentença em relação ao pedido de guarda, recebo a petição para dar início à fase de cumprimento de sentença, visto que atendidos os requisitos dos arts. 319 e 536 do CPC.

À vista disso, CITE-SE e INTIME-SE o executado para cumprimento voluntário do acordo outrora homologado judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

”Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender pertinente.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.

Sem prejuízo, oportuno frisar que o art. 1.634, I, II e VIII, do CC consagra que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: dirigir-lhes a criação e a educação; exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; e reclamá-los de quem ilegalmente os detenha.

Em outros termos, caberá ação própria de busca e apreensão de menor para restituí-lo à guarda de quem de direito a detenha, sendo indispensável a intervenção do Ministério Público.

Assim sendo, em caso de eventual deferimento de restituição do infante a quem de direito possua a guarda necessário será emendar a inicial e/ou ingressar com ação própria pertinente, a depender do caso, especificando a forma de entrega do infante (12 anos de idade), tendo em vista que a exequente/genitora reside no exterior (Bélgica) e o executado em Paranatinga/MT (Brasil).

Por sua vez, no que tange ao pedido de tutela provisória de urgência, especialmente para que o executado se abstenha de maltratar o menor e/ou seja proibido de ter qualquer acesso ao menor, à medida de proteção para que a madrasta seja impedida de ter acesso ao menor e a intimação do Ministério Público para tanto, entendo que o presente cumprimento de sentença não é o meio plausível, haja vista a peculiaridade do caso, a necessidade de dilação probatória e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, indefiro a tutela provisória de urgência.

De igual modo, relativamente aos pedidos de intimação do Conselho Tutelar e de reconhecimento do instituto da alienação parental, fundamental a instrução probatória em ação própria, haja vista a necessidade de estudo psicossocial atendida a especificidade do caso dos autos a manifestação do Órgão Ministerial e a observância dos institutos do contraditório e da ampla defesa, conforme a Lei nº 12.318/2010.

Em sendo cabível, poderá a parte interessada propor as medidas judiciais pertinentes em autos próprios.

Cientifique-se o Ministério Público quanto ao teor da presente ação, ante o melhor interesse do infante e o ID 162180215.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

Publique-se. Intime-se”.

Pois bem. A questão discutida neste agravo é complexa e deverá ser solucionada definitivamente após completa e definitiva instrução probatória na origem, com acompanhamento do
menor Yan Vitor
e a elaboração de estudos psicológicos, oportunidade em que restará demonstrada a prevalência do interesse da criança.

Digo isso porque a
Constituição Federal
, em seu artigo
227
, dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, o
artigo
3º
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
também prevê que a criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e igualdade.

In casu
, observa-se
que a magistrada determinou o cumprimento voluntário do acordo, todavia, não há demonstração, a princípio, de risco iminente a ensejar a alteração do estado em que se encontra, sobretudo, porque inexiste indicativo de que o convívio da criança com o pai oferece risco, especialmente porque o acordo foi realizado em
07/05/2018 e somente 06 anos após a genitora busca o cumprimento da avença.

Ademais, a própria agravada no feito originário informa que após sua mudança de seu país origem para a Bélgica o infante convive com seu genitor.

Portanto, inexistindo provas de eventual conduta desabonadora do genitor ou situação de vulnerabilidade do adolescente, deve ser aguardada a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da criança a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência
, tudo em observância ao seu melhor interesse
.

A respeito do tema – e guardadas as proporções dos casos, extrai-se da jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA MENOR – TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA CRIANÇA SOB A GUARDA DA AVÓ MATERNA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL JÁ DETERMINADO NA ORIGEM – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que não há nos autos qualquer prova de que a menor esteja em situação de risco no ambiente que convive com a sua avó materna, deve ser mantida a decisão agravada até que se aguarde a instrução do processo, mediante dilação probatória adequada, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da neta”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000669-19.2024.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
QUESTÃO ENVOLVENDO MENOR – PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA DE SEUS INTERESSES – CF/88 E ECA – CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO – NECESSÁRIO AGUARDAR ESTUDO SOCIAL E AUDIÊNCIA
– CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando se cuida de interesse de crianças, adota-se a teoria da proteção integral, consubstanciada no princípio da prioridade absoluta, disposto na Constituição da República (art. 227, caput) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 1º e 3º), pelo qual as questões relativas à infância e adolescência ocupam o cume das preocupações e realizações do Estado e da Família. Diante da ausência de evidências que demonstrem situação de risco da menor a justificar sua imediata busca e apreensão, e da inexistência de indícios de que o genitor não reúne condições para cuidar e suprir as necessidades da infante, prudente que se mantenha a convivência da criança com seu pai. Recomendável, ainda, a realização de estudo psicossocial, a constatar o grau de conflito entre os pais e a adaptação da menor a quaisquer dos lares dos genitores, após ampla dilação probatória, preservando-se até então situação consolidada”
(TJ-MT - AI: 01283434620148110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/03/2015)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024